Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723824-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOBO MAGALHAES AGRAVADO: GILBERTO TORRES PORTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Maria Lúcia Lobo Magalhães contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, destacou a impossibilidade de penhora da remuneração de terceiro estranho à lide (proc. no 0020133-35.2016.8.07.0001, ID no 95363165). 2. A agravante alega, em síntese, que se faz necessária a penhora dos valores referentes aos serviços prestados pelo agravado perante o Instituto de Pós-Graduação e Graduação Ltda. - IPOG, até a satisfação do crédito. Destaca que a constrição de 15% dos rendimentos do agravado já foi deferida na origem (ID no 89461093). 3. Esclarece que o agravado desempenha atividade laboral perante o referido instituto e também para a empresa “Traço Concepção e Construção Ltda.” Como consequência, o fato de as notas fiscais apresentadas pelo IPOG estarem em nome da empresa retromencionada, apenas reforçaria que a remuneração, de fato, é repassada ao devedor, viabilizando a penhora. 4. Destaca que o agravado atua como “Professor Convidado” em cursos de pós-graduação, dentre eles o IPOG, desde o ano de 2015, conforme consta em seu currículo disponibilizado no sítio eletrônico “Escavador”. 5. O IPOG confirmou que o agravado é trabalhador não eventual e presta serviços à instituição, o que permitiria a penhora de 15% dos valores repassados em seu proveito. 6. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para manter a penhora de 15% dos rendimentos auferidos pelo agravado perante o IPOG até o pagamento integral da dívida. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 7. Preparo (ID no 27587223 e no 27587226). 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.818.716/SC deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 11. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra, são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 12. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 13. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. 14. No mesmo sentido são os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1408762/AM, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019; Acórdão no 1186271, 07022563920198070000, Relator Desembargador José Divino 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 25/07/2019.15. 15. A decisão de ID no 89461093, págs. 1-2, proferida em 27/4/2021 deferiu a penhora de 15% dos proventos ou remuneração recebida pelo agravado nas empresas Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG) e Traço Concepção e Construções Ltda. até a satisfação da dívida (R$ 183.826,04). 16. Com a expedição de mandado para o cumprimento da ordem judicial, o IPOG respondeu que não seria possível atender à determinação na forma estabelecida (penhora mensal e sucessiva), pois o agravado “não é funcionário da instituição, mas sim prestador de serviço não eventual”, nos termos do ID de no 94060371. 17. Apesar de as notas fiscais anexadas terem sido emitidas em favor da empresa Traço Concepção e Construções Ltda., o que conduziu ao indeferimento da penhora, a manutenção da medida é possível, uma vez que o próprio IPOG reconheceu que o agravado atua como prestador de serviço não eventual e os pagamentos são realizados em seu benefício. 18. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito da credora, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a concessão da medida pleiteada. 19. Mostra-se razoável a manutenção da penhora de 15% (quinze por cento) de todos os valores repassados pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG) ao agravado, independentemente da natureza, até o pagamento da dívida. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 21. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para manter a penhora de 15% (quinze por cento) de todos os valores/salários/proventos/remunerações repassados(as) pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG) ao agravado, Gilberto Torres Porto, CPF no 355.164.611-20, independentemente da natureza e/ou da emissão de nota fiscal em nome de pessoa jurídica, até o limite do débito objeto da demanda originária (R$ 183.826,04) nos termos da decisão de ID no 89461093, págs. 1-2, por se tratar de sistema de pagamento de salário por trabalho prestado por pessoa física, conhecido como pejotização. 22. Oficie-se ao Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG), endereço: Av. T-1 esq. c/ R. T-55, no 2.390, St. Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.210-045, para que retenha 15% (quinze por cento) de todos os valores/salários/proventos/remunerações repassados(as) ao agravado, independentemente da natureza e/ou da emissão de nota fiscal, e os deposite em conta judicial vinculada ao processo originário. 23. O ofício supracitado deverá ser enviado pela Secretaria desta 8a Turma Cível. 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO